Tribunal: TJSP
Processo: 1007864-80.2018.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de pacial procedência. Recurso do autor e dos réus. Pretensão inicial consistente na entrega do bem arrematada em leilão. Venda cancelada em razão do pagamento intempestivo. Autor que comprovou o pagamento no vencimento do boleto bancário. Compensação bancária tardia que ensejou no cancelamento da venda.

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de pacial procedência. Recurso do autor e dos réus. Pretensão inicial consistente na entrega do bem arrematada em leilão. Venda cancelada em razão do pagamento intempestivo. Autor que comprovou o pagamento no vencimento do boleto bancário. Compensação bancária tardia que ensejou no cancelamento da venda. Instituição financeira que não se desincumbiu de provar a regularidade do prazo de compensação. Legitimidade da instituição financeira reconhecida. Culpa do autor não comprovada. Entrega do bem impossibilitada pela arrematação a terceiro. Restituição dos valores pagos devida, porém sem incidência de multa, pois não prevista nas condições de venda anuidas pela autora. Compensação com a quantia já depositada pelo leiloeiro nos autos. Cabimento. Juros de mora incidente desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil. Termo inicial da correção monetária que deve ser o desembolso a fim de evitar enriquecimento ilícito do leiloeiro. Recurso adesivo. Honorários advocatícios. Insurgência quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Ordem de preferência estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC. Regra obrigatória. Fixação por equidade que é subsidiária. Entendimento do STJ. Base de cálculo que, no caso, é o valor da condenação. Arbitramento no mínimo legal (10%) que se impõe. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, PROVIDO EM PARTE O DO CORRÉU LUIZ FERNANDO E PROVIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278191
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007864-80.2018.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes/apelados
BANCO BRADESCO - S/A e LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE SANTORO, é
apelado/apelante POINT ONE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do banco, deram parcial provimento ao apelo do corréu Luiz Fernando e
deram provimento ao recurso adesivo da autora. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
2
COMARCA:
INDAIATUBA
APELANTES:
BANCO BRADESCO S/A, LUIZ FERNANDO DE ABREU SODRE
SANTORO E POINT ONE TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS LTDA.
APELADOS:
OS MESMOS
VOTO N.o 12.272
COMPRA
E
VENDA
DE
VEÍCULO
EM
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Sentença de pacial procedência. Recurso do autor e dos réus.
Pretensão inicial consistente na entrega do bem arrematada em
leilão. Venda cancelada em razão do pagamento intempestivo.
Autor que comprovou o pagamento no vencimento do boleto
bancário.
Compensação
bancária
tardia
que
ensejou
no
cancelamento da venda. Instituição financeira que não se
desincumbiu de provar a regularidade do prazo de compensação.
Legitimidade da instituição financeira reconhecida. Culpa do autor
não
comprovada.
Entrega
do
bem
impossibilitada
pela
arrematação a terceiro. Restituição dos valores pagos devida,
porém sem incidência de multa, pois não prevista nas condições de
venda anuidas pela autora. Compensação com a quantia já
depositada pelo leiloeiro nos autos. Cabimento. Juros de mora
incidente desde a citação, nos termos do art. 405, do Código Civil.
Termo inicial da correção monetária que deve ser o desembolso a
fim de evitar enriquecimento ilícito do leiloeiro. Recurso adesivo.
Honorários advocatícios. Insurgência quanto à base de cálculo dos
honorários advocatícios sucumbenciais. Ordem de preferência
estabelecida pelo art. 85, §2o, do CPC. Regra obrigatória. Fixação
por equidade que é subsidiária. Entendimento do STJ. Base de
cálculo que, no caso, é o valor da condenação. Arbitramento no
mínimo legal (10%) que se impõe. Sentença parcialmente
reformada.
RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, PROVIDO EM
PARTE O DO CORRÉU LUIZ FERNANDO E PROVIDO O
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.
Vistos.
Cuida-se de ação de obrigação de entregar coisa certa, cujos
pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls. 164/167, que
condenou os réus, solidariamente, a restituir ao autor os valores adimplidos, acrescidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
3
de multa de 18,408% pelo rompimento do contrato, devidamente atualizada a contar do
desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação, além das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00.
Apelou o corréu Banco Bradesco S/A (fls. 180/187) arguindo,
preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois a obrigação atinge apenas e tão somente o
leiloeiro, insistindo que não recebeu valor algum das partes, e que o cheque
administrativo foi emitido por instituição financeira diversa. Relata que todo o ocorrido se
deu entre o autor e o leiloeiro. Exalta que a instituição financeira recebe somente após a
entrega do bem arrematado, o que, no caso, não ocorreu, sendo impossível obriga-la à
restituição. Subsidiariamente, salienta ser impossível a incidência da correção monetária
desde o desembolso e os juros desde a citação, devendo ocorrer ambos a partir da
prolação da sentença ou do trânsito em julgado. Requer a reforma da sentença.
Recorreu adesivamente a autora (fls. 197/205) a fim de majorar
os honorários advocatícios arbitrados em sentença para o equivalente entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação, discordando de eventual enriquecimento ilícito do patrono.
Pugna pela reforma da sentença neste ponto.
Apelou também o corréu Luiz Fernando (fls. 208/214) arguiu,
preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento “ultra petita”, pois a autora não
pleiteou a imposição de multa de 18,408%, cabendo ainda haver a compensação dos
valores pleiteados com aqueles depositados nos autos, cessando-se a partir de então a
incidência de correção monetária e juros de mora. Sustenta que não há previsão de
multa para o caso de cancelamento da arrematação, observando que o pagamento não
foi efetivado na conta do leiloeiro, mas por cheque administrativo. Entende que era
impossível a conferência dos prazos de compensação. Insiste que o modo de proceder
do autor impediu a confirmação do pagamento, fato que exclui a mora. Roga pela
reforma da sentença.
Recursos tempestivos e preparados.
Contrarrazões às fls. 193/196, 223/228 e 239/241.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
4
Recebem-se os recursos nos efeitos devolutivo e suspensivo (art.
1.010, §3o, c/c art. 1.012, ambos do CPC).
É O RELATÓRIO.
A autora narra na inicial que, em 09/06/2018, arrematou no leilão
no 16.656 promovido pelo corréu Luiz Fernando, via online, o lote no 0094, consistente
numa carreta tanque de aço inoxidável, de propriedade do corréu Banco Bradesco, pelo
valor de R$ 61.550,00. Salienta que o boleto bancário foi emitido em 13/06/2018 e pago
no mesmo dia, por meio de cheque administrativo. Não obstante, passados dias após o
pagamento sem a entrega do bem, recebeu o autor a informação de que o boleto não foi
compensado dentro do prazo, tendo sido cancelada a venda do lote. Entende que sofreu
danos morais. Pleiteou a entrega do bem arrematado, sob pena de multa diária, além de
indenização por danos morais (fls. 01/04).
Citado, o corréu Banco Bradesco S/A contestou (fls. 35/42),
arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva, pois nada recebeu em momento algum.
Refuta a ocorrência de danos indenizáveis.
O corréu Luiz Fernando, também se defendeu (fls. 97/105).
Sustentou que o autor não cumpriu as regras do leilão em relação ao pagamento do
preço na forma e no prazo estabelecido. Afirma que não recebeu a confirmação do
pagamento no prazo estabelecido nas condições de venda, o que ensejou no
cancelamento automático do lote. Insiste que a culpa é exclusiva do autor, não havendo
falar em indenização por danos morais. Observa, aliás, que a obrigação pleiteada na
inicial é impossível de ser cumprida, uma vez que o bem já foi leiloado. Comunica a
realização do depósito do valor que entende devido, abatendo-se a multa por
rompimento do contrato.
Réplica a fls. 138/143, em que observa a autora que o prazo de
compensação bancária de qualquer cheque é de 01 dia, conforme Circular no
3.859/2017, do Banco Central. Insiste que sua obrigação foi regularmente cumprida.
Postula que, na impossibilidade de cumprimento da obrigação, seja o valor pago
devolvido com acréscimo aplicado pelo leiloeiro a título de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
5
Sobreveio a sentença conforme relatado.
De início, convém observar que a preliminar ventilada pela
instituição financeira apelante confunde-se com o mérito e será com analisada.
Realmente, as regras que regem a venda de bens em leilão pelo
corréu Luiz Fernando, dispõe expressamente que A comprovação do efetivo pagamento,
todavia, depende de sua compensação bancária, cujo prazo é determinado pelo Banco
Central, ou seja, dependendo do modo de operação e da instituição bancária onde é
efetuado o pagamento, a compensação bancária poderá ocorrer no mesmo dia ou em
até 48 horas. Em casos especiais no regime de compensação, esse prazo poderá ser
maior (fls. 114).
Infere-se, portanto, ser de responsabilidade do arrematante
verificar as condições específicas de pagamento e prazo para compensação bancária,
dependendo da forma de quitação.
O autor, de seu lado, comprovou que o boleto bancário emitido
pelo corréu Banco Bradesco S/A, foi pago na data do vencimento, 13/06/2018, naquela
instituição bancária, por meio de cheque administrativo (fls. 15/16).
Contudo, ao contrário do que constou do e-mail do leiloeiro à
autora (fls. 23), o boleto bancário não era uma opção do cliente, pois, conforme item 6.1
das condições gerais de venda, “quando o lote for considerado vendido, o arrematante
terá até 2 dias úteis seguinte para fazer o pagamento, exclusivamente através de
boleto bancário, do valor total do lance,(...)” (grifos no original fls. 89).
A despeito disso, restou incontroverso que o Banco corréu foi
responsável pela emissão do boleto (fls. 14), o qual foi pago em sua agência bancária
pela autora (fls. 15), via cheque administrativo (fls. 16), no dia do vencimento, em
13/06/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
6
Todavia, a quantia foi creditada pela instituição financeira em
conta do corréu Luiz Fernando, apenas em 15/06/2018 (fls. 118), portanto fora do prazo
de pagamento.
Em sua defesa, o Banco corréu não comprovou a regularidade da
conduta, limitando-se a insistir na ilegitimidade passiva, a qual, aliás, por todo o exposto,
deve ser rejeitada, tendo em vista a participação da instituição bancária nos fatos.
Forçoso concluir, portanto, que não se desincumbiu do ônus que lhe impunha o art. 373,
II, do CPC.
O leiloeiro, por seu turno, efetivamente recebeu os valores
depositados pelo autor, ainda que compensados a extemporaneamente. Entretanto,
como não demonstrada a culpa do autor pelo cancelamento da venda, incabível a
retenção da multa como pretende.
Aliás, neste ponto, a sentença realmente merece reforma.
Embora não se reconheça a nulidade ventilada pelo apelante (sentença ultra petita), no
caso, a multa é indevida porque não prevista nas condições de venda em caso de
descumprimento contratual. Note-se que o percentual de 20% seria retido a título de
multa, caso não houvesse pagamento do boleto no prazo estabelecido, quantia dada em
caução no ato do encerramento de cada lote (itens 6 e 7 - fls. 114/115).
Por outro lado, a autora não demonstrou a existência de outros
prejuízos com o cancelamento da venda do lote arrematado, fazendo jus, portanto,
apenas a devolução da quantia corrigida e com incidência de juros de mora, observando-
se a quantia já depositada nos autos pelo corréu Luiz Fernando, compensando-se os
valores e cessando a incidência dos juros de mora a partir do depósito em relação à
quantia depositada.
Quanto ao termo inicial de incidência dos consectários legais,
nada há para se reparar.
No que tange aos juros de mora, a incidência desde a citação é
determinada pelo art. 405, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
7
Já o da correção monetária deve ser a data do desembolso, pois
é a partir de quando houve o efetivo prejuízo da autora que não deu causa ao
cancelamento da venda, em sintonia com a previsão da matéria disposta na Súmula 43
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Incide correção monetária sobre
dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.
Oportuno destacar que permitir que a correção monetária do valor da indenização
securitária seja atualizada a partir da sentença ou do trânsito em julgado, representaria
verdadeiro enriquecimento sem causa dos réus, que se beneficiariam com os efeitos
deletérios do tempo sobre a moeda nesse lapso.
Assim, uma vez que a correção monetária não representa um
“plus” ao importe indenizatório, mas, mera recomposição da corrosão inflacionária, tem-
se por correta a sentença.
No que tange ao recurso adesivo, com razão a autora.
A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando-se os
réus, solidariamente a restituir à autora os valores por ela adimplidos. A despeito do
afastamento da multa, os réus continuam sucumbentes em maior parte, cabendo a eles
os ônus sucumbenciais na integralidade. Quanto aos honorários, a sentença fixou,
contudo, por equidade, em R$ 3.000,00.
Todavia, o art. 85, §2o, do CPC, é expresso quanto à base de
cálculo a ser utilizada pelo julgador. Confira-se o teor da norma:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no
cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida
ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da
causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
8
No §8o, do sobredito dispositivo legal, consta ainda a regra
referente ao arbitramento da honorária por equidade:
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor
dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Quanto à aplicação subsidiária da regra por equidade, o STJ já se
pronunciou:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015,
ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o).
REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
SEGUNDO
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas
mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios
sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não
houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas
execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for
inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito
baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos
§§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios
(ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na
qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias
impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando
houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:
(II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou
(II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido
art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de
dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
9
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito
baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico
obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe 29/03/2019)
Reduzindo, assim, a subjetividade para a fixação da verba,
determina a norma que se prossiga na ordem das bases de cálculo lá apresentada, ou
seja, (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre
o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também
fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).
Na hipótese dos autos, houve condenação na quantia paga pela
autora (R$ 61.550,00), sendo imperativa a fixação dos honorários a partir dessa base de
cálculo e, a partir daí, segundo os critérios do §2o, do art. 85, do CPC, ajustar a régua
entre 10% e 20%.
Sendo assim, tendo em vista a ausência de complexidade da
causa, a qual foi julgada sem dilação probatória, patente a necessidade de se fixar no
mínimo legal de 10%, reformando-se a sentença também neste ponto, afastando-se o
arbitramento da verba honorária por equidade.
Em suma, o recurso do Banco é rejeitado, o do corréu Luiz
Fernando é parcialmente provido, provido o recurso adesivo da autora, para, mantendo-
se a parcial procedência da demanda, reformar parcialmente a sentença para afastar a
incidência de multa, cabendo a restituição da quantia paga pela autora, compensando-se
o valor depositado nos autos pelo corréu, devendo incidir os honorários advocatícios
sobre o valor da condenação, conforme fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007864-80.2018.8.26.0248 -Voto no 12.272
10
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso do banco, dá-
se parcial provimento ao apelo do corréu Luiz Fernando e dá-se provimento ao
recurso adesivo da autora.
ALFREDO ATTIÉ
Relator